Tribunal: TJPA
Processo: 0839783-71.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839783-71.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA CARMEN DA SILVA CONCEICAO

APELADO: MARIA IVANI CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS.
CONFIGURAÇÃO DE COMPOSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

a apelante afirma que cedeu o imóvel ao irmão
contrato verbal de comodato, e
que após construção de um imóvel no município de Benevides, este
iria desocupar o terreno;
no entanto, o que se percebe é que este construiu o imóvel e residiu nele por mais de 10 (dez) anos juntamente com sua companheira, sem qualquer oposição da apelante.
II-

Observa-se, pois, pela impossibilidade de constatar que seu irmão estava na qualidade de detentor do bem, tanto pelas provas constantes nos autos, quanto pela construção do imóvel, quanto lapso temporal da ocupação do bem, o que implica dizer que a apelante deixou de comprovar os requisitos necessário para procedência do pleito.
III-

A própria apelante afirma que a apelada residia no bem com seu irmão por todo o período acima mencionado, o que demonstra a composse (
posse exercida em conjunto por dois ou mais indivíduos sobre a mesma coisa indivisa), o que permite considerar o exercício da posse por ela exercido.
.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA CARMEN DA SILVA CONCEICA
O
em face da sentença proferida nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta em desfavor
MARIA IVANI CARDOSO
.

Versa a inicial que a autora é legítima possuidora do imóvel objeto do presente litígio, conforme
comprovante de residência em anexo, tendo adquirido o bem conforme contrato de promessa de compra e venda e posterior cessão de direitos.

Sustenta que
permitiu que seu irmão utilizasse uma parte do terreno para sua residência,
sendo acordado verbalmente que após construção de um imóvel no município de Benevides, este iria desocupar o terreno. O irmão veio a falecer e a companheira dele quedou-se no terreno. E, mesmo após dez anos do falecimento do irmão da autora e da construção do mencionado imóvel, a requerida recusa-se a sair do terreno.

Desse modo, requereu, a concessão da medida liminar de Reintegração de Posse e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

Contestação ID Num.
8612846
.

Réplica a Contestação ID Num.
8612852
.

Termo de Audiência ID Num.
8612947
.

As partes apresentaram alegações finais. ID 8612950
/ 8612951.

Ao sentenciar o feito, a magistrada, JU
LGO IMPROCEDENTE o pedido da demandante e
reconheço o direito da posse sobre bem em favor da demandada,

RESOLVENVO O
MÉRITO

com a extinção do presente feito, na forma do Art. 487, inciso I do CPC

Inconformada com a decisão
MARIA CARMEN DA SILVA CONCEICA
O
interpôs o presente recurso, alegando qu
e sua posse anterior se prova pelo contrato
de compra e venda pelo qual a apelante e seu esposo adquiriram o bem.

Sustenta que permitiu que seu irmão residisse no local até que o mesmo construísse sua
casa no terreno em Benevides, logo em razão da relação de parentesco e confiança, a
autora e seu irmão, não procederam com qualquer formalidade legal, sendo estabelecido entre ambos um contrato verbal de comodato, contudo o irmão da apelante, falecido companheiro da apelada, sempre deteve ciência de que exercia sobre o bem relação de mero detentor, caracterizando assim uma posse precária.

Afirma que a posse se transmite aos herdeiros do então
possuidor com as mesmas características
, razão pela qual

está comprovada a titularidade

do imóvel por parte da ora apelante, bem como que seu irmão sempre deteve posse precária do imóve
l.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazoes Num.
8612962
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Disciplinando a “posse”, estabelece o art. 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

“Art.
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, o possuidor será reintegrado em sua posse, que foi esbulhada, desde que prove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho.

No caso, observa-se que não há que se falar em qualquer comprovação de propriedade, mas sim de posse, que para tanto é fundada em uma realidade fática. Nesses termos, é possível verificar que a alegação acerca da propriedade não cabe na ação intentada e, embora a parte apelante alegue que o bem em litígio havia sido cedido ao seu irmão como mero detentor do bem, não faz prova nesse sentido.

Com efeito, a apelante afirma que cedeu o imóvel ao irmão
contrato verbal de comodato, e
que após construção de um imóvel no município de Benevides, este
iria desocupar o terreno;
no entanto, o que se percebe é que este construiu o imóvel e residiu nele por mais de 10 (dez) anos juntamente com sua companheira, sem qualquer oposição da apelante.

Observa-se, pois, pela impossibilidade de constatar que seu irmão estava na qualidade de detentor do bem, tanto pelas provas constantes nos autos, quanto pela construção do imóvel, quanto lapso temporal da ocupação do bem, o que implica dizer que a apelante deixou de comprovar os requisitos necessário para procedência do pleito.

Há de se falar ainda que a própria apelante afirma que a apelada residia no bem com seu irmão por todo o período acima mencionado, o que demonstra a composse (
posse exercida em conjunto por dois ou mais indivíduos sobre a mesma coisa indivisa), o que permite considerar o exercício da posse por ela exercido.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015868-31.2017.8.14.0301 APELANTE: MARILENE GUIMARÃES DE LIMA APELADO: MARIVALBER GUIMARÃES DE LIMA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONFIGURAÇÃO DE COMPOSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INSURGÊNCIA CONTRA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA RECORRENTE – PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, é incontroversa nos autos a existência de composse entre as partes litigantes, no qual se denota que autora e réu exerceram pacífica e conjuntamente a posse sobre o imóvel, que, ressalta-se, se encontra indiviso. 2-Nessa esteira de raciocínio, em situação de composse, o esbulho se configura quando um dos compossuidores impede o exercício da posse pelos demais. No presente caso, não existe qualquer prova de que o requerido, ora apelado, tenha impedido o exercício de poder(2810860, 2810860, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04)

Assim, observo que não comprovada a posse anterior do bem pela apelante, bem como a prática do esbulho, eis que a apelada se encontra de forma mansa e pacífica no bem em litígio,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/02/2023